Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 3 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a companheira, com base nos artigos 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigo 5o da Lei no 11.340/2006. Os fatos ocorreram dentro de um carro de aplicativo, na presença dos filhos menores do casal, após discussão que culminou em agressões físicas. A defesa alegou insuficiência de provas e pleiteou absolvição com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão cinge-se a definir se a prova constante nos autos é insuficiente para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que constatou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, bem como por documentos policiais e relatos testemunhais colhidos sob contraditório.
A vítima apresentou versões firmes e coerentes tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo que foi agredida com um tapa no rosto desferido pelo réu, cujo relógio causou as lesões constatadas. Sua narrativa é corroborada por outros elementos probatórios e não foi infirmada por contraprova eficaz.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer especial valor probatório à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.
O réu reconheceu em juízo que atingiu a região nasal da companheira durante discussão, alegando que foi mordido antes e teria reagido. Contudo, não há prova de lesões nele. A versão apresentada não afasta sua responsabilidade penal.
A pena fixada observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido mantida diante da reincidência do réu, o que inviabilizou substituição por pena restritiva de direitos e o sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.
A condenação é mantida quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para firmar a autoria e a materialidade delitiva